Tribunal: STF
Processo: ARE 1478195
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TARIFA AEROPORTUÁRIA. PREÇO PÚBLICO. ANAC E INFRAERO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA NÃO PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, sustentando ofensa a dispositivos constitucionais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em sede de apelação, amparado em legislação infraconstitucional (Leis nºs 6.009/1973 e 12.648/2012), decidiu pela manutenção da incidência de tarifas portuárias.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prequestionamento adequado das questões constitucionais levantadas; (ii) verificar se o exame da controvérsia demanda reavaliação da legislação infraconstitucional e da moldura fática, o que é vedado no âmbito de recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ausência de prequestionamento explícito acerca do art. 150, I, da Constituição, conforme determina a Súmula 282/STF, impede o exame dessa matéria em recurso extraordinário.



    4. A controvérsia envolve a interpretação de legislação infraconstitucional (Leis nºs 6.009/1973 e 12.648/2012), não alcançando estatura constitucional.



    5. Aplicação de multa processual de 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão da manifesta improcedência do recurso, conforme o art. 1.021, § 4°, do CPC e majoração de honorários.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa e majoração de honorários.



    Tese de julgamento: “A ausência de prequestionamento explícito acerca de dispositivos constitucionais impede a análise da questão em sede de recurso extraordinário (Súmula 282/STF).



    A necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas inviabiliza o recurso extraordinário”.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.423.691 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023; STF, ARE 987.398 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/11/2016.